Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-39.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Servidor estatutário – Médico veterinário – Exercício de fato de funções comissionadas no Munícipio – Comprovação – Direito ao adicional correspondente - Possibilidade:

- Servidor que logrou comprovar o exercício de fato de coordenador do setor de vigilância sanitária municipal, inclusive com nomeação à função via portaria, além de publicações oficiais com expressa

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Servidor estatutário – Médico veterinário – Exercício de fato de funções comissionadas no Munícipio – Comprovação – Direito ao adicional correspondente - Possibilidade:

- Servidor que logrou comprovar o exercício de fato de coordenador do setor de vigilância sanitária municipal, inclusive com nomeação à função via portaria, além de publicações oficiais com expressa referência ao cargo de coordenador;

- Desempenho de atividades que estão além das atribuições inerentes ao cargo estatutário, com funções de coordenação de equipe e pessoal, além de planejamento do setor.